Tribunal: STF
Processo: RHC 255884
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mauro Jose de Freitas interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RETROATIVIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A Quinta Turma tem precedentes, segundo os quais a Portaria GAB/PGESC n. 58/2021 do Estado de Santa Catarina, por não possuir natureza penal, e por não se tratar de lei em sentido estrito, mas apenas ato administrativo normativo, não pode ser aplicada retroativamente para fins de reconhecimento da insignificância penal (AgRg no HC n. 889.162/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). 2. A retroatividade benéfica do ato administrativo que majorou o valor mínimo para execução fiscal não se aplica, uma vez que tal ato não se equipara a uma lei penal em sentido estrito, conforme disposto no art. 2º, parágrafo único, do CPP. Então, correto o acórdão do Tribunal estadual, pois destacou que a legislação estadual vigente ao tempo dos fatos (Lei 15.856/2012) estabelecia o piso para a dispensa da execução fiscal em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de maneira que o montante informado extrapolouo, isto é, trata-se de R$ R$ 26.289,65 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais). 3. Agravo regimental provido, para reformar a decisão monocrática, e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    (HC 826.605 AgRg – ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)



    Requer, em síntese, “absolver o paciente da imputação do crime tipificado no art. 2.º, II, da Lei n. 8.137/90 em razão da atipicidade material da conduta que lhe foi imputada, nos termos do art. 386, III, do CPP.”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Processo n. 5003660-37.2021.8.24.0033), constatei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 06/07/2023). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposta como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. É que, conforme exposto pelo acordão recorrido:



    Acerca da retroatividade da Portaria GAB/PGESC n. 58/2021, o tema já foi apreciado por esta Quinta Turma, em que entendeu, em precedentes, que tal ato normativo, por não possuir natureza penal, e por não se tratar de lei em sentido estrito, mas apenas ato administrativo normativo, não pode ser aplicado retroativamente para fins de reconhecimento da insignificância penal (AgRg no HC n. 889.162/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.).



    [...]



    Como se vê, os precedentes da Quinta Turma são no sentido de que as portarias do Poder Executivo estadual que dispensam cobrança de dívida tributária com valor inferior ao teto determinado não se equiparam à lei penal em sentido estrito, a atrair a incidência do art. 2º, parágrafo único, do CPP, mas de mera regulamentação de interesses arrecadatórios do Poder Público. 



    Quanto ao exame do caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que o débito deve ser considerado com a integração da sanção pecuniária (multa e juros) que está embutida na constituição do crédito tributário, materializado nos Termos de Inscrição em Dívida Ativa descritos na denúncia, e que, por isso, é viável considerar o valor global do crédito tributário inscrito em dívida ativa, isto é, R$ R$ 26.289,65 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais).



    A Corte estadual destacou ainda que a legislação estadual vigente ao tempo dos fatos (Lei 15.856/2012) estabelecia o piso para a dispensa da execução fiscal em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de maneira que o montante informado extrapolou-o. 



    O valor do tributo sonegado, superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ultrapassa o limite objetivo fixado pelo STJ para aplicação da insignificância nos crimes tributários federais e de descaminho (Tema 157/STJ), além do estabelecido na Lei estadual. 



    Assim, com o mais respeitoso entendimento à decisão agravada, submeto à elevada apreciação da egrégia Turma este voto para dar provimento ao agravo e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em consonância com a jurisprudência da Turma.



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício, porquanto o valor sonegado era superior ao estabelecido a época como marco mínimo para dispensa de execução fiscal, de modo que não há insignificância da conduta. 



    No mesmo sentido, acerca da ausência de insignificância em casos fronteiriços, cito as seguintes decisões monocráticas: RHC 249185, ministro Flávio Dino e RHC 244602, ministro Alexandre de Moraes.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente